Tribunal: TJMT
Processo: 0003382-97.2006.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003382-97.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (APELADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003382-97.2006.8.11.0037

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso.

Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie.

Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilmar Nilson
, contra sentença que na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Silvana Galbier Tavares
, acolheu prejudicial de prescrição intercorrente, com a extinção da demanda, nos termos do artigo 921, §5o, do CPC (id 120718585).

Em síntese, aduz que a execução foi distribuída em 19-7-2006, por Warlen Teixeira de Araújo, fora determinada citação da apelada e decorrido o prazo, foi indicado bem imóvel para garantir a dívida, com respectivos atos constritivos.

Afirma que aos 10-3-2009, a apelada arguiu excesso de execução e postulou a suspensão do leilão e a demarcação da matrícula, o que foi deferido.

Informa que prosseguiu no feito com a expedição de carta precatória à Comarca de Guiratinga/MT, até que em 29-4-2014, postulou a desistência das penhoras lançadas sobre as matrículas, a fim de evitar embargos de terceiros, porque um dos imóveis não era mais da executada, oportunidade que postulou penhora
on line
de valores e atualização do valor do débito.

Destaca que em 17-5-2016 foi autorizada a substituição do polo ativo, frente o Contrato de Cessão de Crédito, bem assim intimado o exequente para dar seguimento ao feito.

Afirma que as fls. 274/275 indicou à penhora, o imóvel objeto da Matrícula n° 1.600 do CRI de Primavera do Leste - MT, bem assim a avaliação e praceamento.

Aduz que a apelada se insurgiu contra a substituição do polo ativo, o que foi combatido pelo recorrente, até que no mais recente andamento de 30-01-2020, a Juíza de origem determinou que o exequente se manifestasse sobre ocorrência de prescrição intercorrente, o que foi impugnado pelo apelante.

Sustenta que a sentença declarou extinto o processo executivo para reconhecer a prescrição intercorrente, em que pese estarem pendentes de análise pedidos datados de 27-8-2016 e 26-4-2018, o que foi reiterado na petição do id 52421892.

Reclama que sobreveio a sentença que declarou a prescrição intercorrente, o que merece reforma, porque só ocorre quando o credor não produziu prova prática de quaisquer diligências para impulsionar o prosseguimento da execução de modo concreto e eficaz, além de que deve ser subtraído o tempo em que o processo ficou suspenso (artigo 921 do CPC).

Sustenta que não ocorreu inércia do ora apelante, porquanto desde o início empreende sucessivos esforços para a localização de bens penhoráveis, além de que é notório que suas manifestações não foram devidamente apreciadas.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id
120718594).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003382-97.2006.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a presente execução, com resolução de mérito, porquanto reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

No caso, a execução foi ajuizada em 19-07-2006, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmada entre a executada e o credor originário,
Warlen Teireira de Araújo
(id 120718569 - Pág. 19-21), com despacho inicial em 31-07-2006 e mandado de citação cumprido em 10/08/2006.

No caso concreto, se trata de execução de dívida líquida constante de instrumento particular que tem prazo prescricional de cinco anos.

Inicialmente a citação, como marco interruptivo da prescrição, ocorreu em 10-08-2006 e retroagiu à data da propositura da ação, 19-07-2006.

Como não houve o pagamento, o exequente postulou diversas medidas, como consta da sentença impugnada:

“1. A penhora dos imóveis de matrícula no 6.810 e 6.723, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 23/08/2006 (Num. 47697299 - Pág. 41- 42);

2. O levantamento da penhora do imóvel de matrícula no 6.723, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 04/09/2009 (Num. 47697299 - Pág. 193);

3. O levantamento da penhora do imóvel de matrícula no 6.810, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT e a penhora de ativos financeiros, em 15/05/2014 (Num. 47697299 - Pág. 236);

4. A penhora de ativos financeiros, em 12/12/2014 (Num. 47697299 - Pág. 256);

Observa-se que em 29-04-2015, frente o tempo transcorrido sem que bens fossem penhorados, foi deferida a busca de informações e de bens (id
120718569 pág. 358).

Aos 04-08-2015 consta certidão que decorreu o prazo sem que fossem apresentados bens passíveis de penhora (id 120718570 - Pág. 2).

Aos 22-1-2016, consta petição do então terceiro
Gilmar Nilson
(ora apelante) que deu conta que adquiriu o crédito oriundo da presente execução, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Crédito, ocasião em que postulou a substituição do polo ativo (id 120718570 - Pág. 6). O pedido de substituição foi deferido aos 17-5-2016 (id 120718570 - Pág. 11).

Pois bem.

A sentença entendeu que a partir de agosto de 2015, conforme certidão de ausência de bens passíveis de penhora - id 120718570 - Pág. 2, teria se iniciado a suspensão ânua automática. De modo que entendeu que a contar de 06-8-2016 a 07-08-2021, teria decorrido cinco anos sem que houvesse a efetiva penhora de bens e, por isso, aplicou entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo de no 1.340.553 – RS, que versa sobre
executivo fiscal, para declarar ocorrência de prescrição intercorrente.

Ocorre que o exequente, ora apelante, na data de 22-08-2016, ou seja, no curso regular da demanda, indicou bem passível à penhora constante no id 120718570 - Pág. 16/17, inclusive reiterou o petitório aos 27-04-2018, ocasião em que apresentou o débito atualizado (id

120718570 - Pág. 45).

Todavia,
o que se observa é que apesar de ter indicado bem à penhora em 2016 e retificado o pedido em 2018, o pedido só foi analisado e indeferido por ocasião da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, isto em 2021.

Oportuno consignar que a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do novo CPC (antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E dentre as referidas hipóteses, descritas pela regra do art. 924, do novo CPC, não se verifica mesmo, a
falta de bens penhoráveis
.

Ademais, o insucesso nas diligências empregadas para a satisfação do credor não pode ser a ele atribuído, como suposto permissivo para o decreto da
prescrição intercorrente
.

Na espécie, o feito não ficou paralisado durante mais de 5 anos, nem mesmo se pode atribuir inércia ao exequente, que diligenciou, como lhe competia fazer, periodicamente, em busca de bens que pudessem satisfazer seu crédito. Portanto, não se pode dizer que houve desídia.

Desse modo, apesar de infrutíferas as tentativas, a parte exequente vem buscando diligentemente encontrar bens e direitos do executado, caso em que não ocorreu o interregno de cinco anos entre uma tentativa e outra.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Prescrição intercorrente – Inocorrência – Dificuldade na localização de bens dos Executados – Suspensão do processo – Art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – Hipótese em que as reiteradas suspensões do processo não podem ser imputadas ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso - Decisão mantida – Recurso não provido.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116591-45.2022.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)

Aliás, a regra do art. 921, III, do Novo CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1o e seguintes do mesmo art. 921, do CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor
.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente,
aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que também não foi observado na espécie
.

Dessa forma, é lícito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano (artigo 921 do CPC),
o que no caso sequer chegou a ser possibilitado, porque a petição de indicação de bem a penhora só foi analisada e rejeitada na sentença impugnada
(que por sua vez reconheceu a prescrição intercorrente).

Nesse sentido, esta e. Câmara tem decidido:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a Execução.”
(TJMT - Número Único: 0010686-19.2006.8.11.0015 Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara Cível, julgado em 08-4-2021).

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução Extrajudicial proposta pelo aqui apelante Gilmar Nilson
.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022